Tribunal: STF
Processo: HC 60366
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
-HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. QUANTO AO ALEGADO CERCEAMENTO
DE DEFESA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO NÃO SE ACHA CONFIGURADO. A
MATÉRIA PODERA SER APRECIADA COM MAIOR AMPLITUDE EM REVISÃO
CRIMINAL. ACÓRDÃO FUNDADO EM SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
NA ESPÉCIE O ACÓRDÃO ENTENDEU COMPROVADOS OS FATOS DELITUOSOS E A
AUTORIA. LEGALIDADE DA CASSAÇÃO DO SURSIS. PEDIDO DENEGADO.